Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Gratuidade deferida à Recorrente, conforme voto.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda de um notebook.
3. Danos morais. O cerne recursal cinge-se aos danos morais advindos da não entrega do produto e da demora em realizar a devolução da quantia paga. O entendimento pacífico desta Turma Recursal é de que o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos, não dá ensejo à configuração de dano moral. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à autora, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. A perda de tempo útil caracteriza-se quando o consumidor enfrenta verdadeira "via crucis" para resolver o problema criado por outrem, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1608311, 1185128 e 1642225.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões.